Tribunal: STF
Processo: ARE 1573011
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Filiação socioafetiva póstuma. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Alegação de vícios na decisão embargada. Inexistência. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental diante da necessidade de análise da legislação infraconstitucional e a aplicação da Súmula 279 do STF.

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

      III. Razões de decidir

     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 

    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal.

    IV - Dispositivo

    5. Embargos de declaração rejeitados.